Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-17.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010300-17.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIKELME MATHEUS DE PINHO GUSMAO - CPF: 058.674.811-31 (APELADO), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), SQ TELECOM SOLUCAO EM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 37.847.273/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
INVIABILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais e R$13.781,95 por danos materiais. O réu recorre pleiteando a redução da indenização moral para R$3.000,00.

II. Questão em discussão

Verificar
a adequação do valor fixado a título de danos morais
em conformidade com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do acidente e suas consequências para a vítima.

III. Razões de decidir

A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, observando a extensão do prejuízo e o grau de culpa.

O valor fixado em R$10.000,00 mostra-se compatível com a gravidade do evento, que resultou em lesões físicas e exigiu tratamento médico, conforme comprovado nos autos.

A redução pretendida comprometeria os fins da reparação e esvaziaria a função punitiva do instituto. A conduta imprudente do preposto da empresa justifica a manutenção do montante arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade do fato, a extensão do prejuízo e o grau de culpa do ofensor.

Mantém-se o valor fixado quando compatível com as circunstâncias do caso e adequado às funções da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenizatória decorrente de acidente de trânsito julgada
parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento
de danos morais no valor de R$10.000,00 e indenização material
na quantia de R$13.781,95
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art.
98, §3o, do CPC.

O apelante
,
sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo
e
desproporcional
.

Requer a
redução para R$3.000,00.

Nas Contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação alegando que, em
22-5-2022
, foi vítima de acidente de trânsito provocado por imprudência de funcionário da empresa ré, o qual desrespeitou a sinalização viária e colidiu com a
sua
motocicleta, ocasionando-lhe lesões físicas e danos materiais.

A demanda foi julgada parcialmente procedente,
para condenar o
ré
u
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00, bem como de reparação material no valor de R$13.781,95.

O réu interpôs recurso pleiteando a redução do valor fixado a título de compensação moral
para R$3.000,00
.

Conforme se extrai dos autos, a insurgência recursal limita-se ao valor arbitrado a título de danos morais, não havendo impugnação quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil nem à condenação por perdas materiais.

A quantificação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do prejuízo, o grau de culpa, a condição econômica do ofensor e as finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

No caso em análise, constata-se que o valor de R$10.000,00, fixado pelo juízo de origem, é compatível com as particularidades do ocorrido, notadamente a gravidade do acidente, que resultou em ferimentos ao demandante, conforme demonstrado nos autos.

O sinistro decorreu da conduta imprudente do preposto da ré, que descumpriu normas de trânsito e colidiu com o veículo do autor, causando-lhe lesões que exigiram tratamento médico, como evidenciado pelos documentos fiscais anexados à inicial.

Diante disso, a quantia fixada revela-se adequada à compensação dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos, bem como
eficaz para prevenir a repetição de condutas semelhantes por parte da
apelante
.

A tentativa de reduzir o valor para R$3.000,00 mostra-se
inviável
, tendo em vista a seriedade do evento danoso e suas repercussões. Tal diminuição comprometeria a função sancionatória da condenação.

Assim, diante das circunstâncias concretas, impõe-se a manutenção do montante arbitrado em R$10.000,00.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DO PREPOSTO COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
(...).
A responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos do preposto resta configurada nos termos do art. 932, III, do CC, sendo comprovada a invasão da faixa contrária pelo veículo da ré, conforme perícia técnica, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.

O valor fixado para danos morais em primeira instância (R$ 10.000,00) revelou-se insuficiente para atender às funções compensatória e punitiva da indenização, sendo razoável e proporcional a majoração para R$50.000,00.

[...].
(N.U 0001249-27.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2025,
publicado
no DJE 26/02/2025)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §
3°, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025